Tribunal: TCU
Processo: 008.500/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 246051/2013-2, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior. Graduação Sanduíche no Exterior - SWG (no da TCE no sistema: 2693/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5869/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor da sra. Beatriz Kyo Hirai, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no país/exterior Processo 246051/2013-2 (peça 9) firmado com a referida autarquia, tendo por objeto a " Graduação Sanduíche no Exterior - SWG ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 46 a 49; e Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na instrução à peça 46, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre o termo inicial, relativo ao " Prazo final para a apresentação da prestação de contas ", de 30/10/2015 , à peça 1, p.2, e o evento processual consecutivo " Aviso de recebimento ", de 3/7/2024 , à peça 21; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição ordinária (ou quinquenal) dos fatos apurados no presente feito e, em razão disso, arquivar o processo, informando aos responsáveis e ao CNPq o teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.500/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Beatriz Kyo Hirai (XXX.683.949-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.